Tribunal: TJSP
Processo: 1052884-80.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. Inserção de dados em cadastro de proteção ao crédito com base em inadimplemento de contrato firmado no âmbito do FIES. Impossibilidade de se impor à instituição financeira o contrato de garantia existente entre a autora e terceiros (UNIESP). Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos,

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. Inserção de dados em cadastro de proteção ao crédito com base em inadimplemento de contrato firmado no âmbito do FIES. Impossibilidade de se impor à instituição financeira o contrato de garantia existente entre a autora e terceiros (UNIESP). Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1052884-80.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante VIVIANE ABREU DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052884-80.2018.8.26.0576
2
Apelação no 1052884-80.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Viviane Abreu Dias
Apelada: Banco do Brasil S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Marcelo Eduardo de Souza
Voto no 39256
Apelação. Ação de indenização por danos morais ajuizada
em face do Banco do Brasil S/A. Inserção de dados em
cadastro de proteção ao crédito com base em
inadimplemento de contrato firmado no âmbito do FIES.
Impossibilidade de se impor à instituição financeira o
contrato de garantia existente entre a autora e terceiros
(UNIESP). Sentença de improcedência confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 227/232) interposto contra a r.
sentença de fls. 223/224, que julgou improcedente o pedido de indenização por
considerar que o banco não praticou qualquer ilicitude.
Alega a apelante, em síntese, que comprovou nos autos a
assunção, pela UNIESP, da responsabilidade pelo pagamento do FIES junto ao réu
Banco do Brasil, de modo que não pode a consumidora ser responsabilizada pelo
inadimplemento. Tece considerações acerca do direito à proteção da honra e da
moral.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 236/259).
Valor atribuído à causa em 04/12/2018: R$ 19.080,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052884-80.2018.8.26.0576
3
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que
o contrato de garantia foi firmado entre a parte autora e a UNIESP, sem a
participação do banco, de modo que faz efeito apenas entre as partes contratantes.
Transcreve-se, por oportuno:
“O que se tem é que, pese embora a autora apresentar, em réplica,
contrato firmado junto a instituição educacional UNIESP -
fls.206/207-, pelo qual o grupo se comprometeu a efetuar o
pagamento do financiamento estudantil firmado entre a parte
autora e a instituição financeira ré, como restou demonstrado nos
autos - fls.116/195 -, bem assim presumindo-se a boa-fé da autora
acerca do desconhecimento do débito em discussão, consigno que não
há como se implicar ao banco réu a obrigação pretendida pela
autora, visto que o contrato de garantia mencionado produz efeitos
apenas entre as partes que o assinaram, valendo dizer, ainda, acerca
do desconhecimento do mesmo sobre o pacto. Postas tais considerações,
não há como se dizer indevida a negativação operada, uma vez que as
alegações da autora não foram suficientes para afastar a regularidade do
débito em aberto ao tempo da negativação, de modo que não há como se
acolher os danos morais reclamados pela parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052884-80.2018.8.26.0576
4
Estas as razões da improcedência da presente ação, acima já noticiada”.
(grifos nossos)
Registra-se
que
a
ação
é
indenizatória
e foi
movida
exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, e não da UNIESP.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcarão os apelantes com o
adicional de 2% sobe o valor da causa, referente aos honorários recursais
(totalizando 12% - doze por cento), observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator